Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS RELEVANTES. PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, reconhecidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando-se a pena em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com insurgência defensiva quanto à prova dos autos, às qualificadoras e à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia apta a ensejar anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a sentença contrariou a decisão dos jurados ou a lei expressa; (iii) determinar se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) verificar a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto às qualificadoras e à valoração negativa dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eventual nulidade posterior à pronúncia não é arguida no momento processual oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.
4. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo de interposição, autorizando o conhecimento amplo do recurso quando não especificadas as alíneas do art. 593, III, do CPP.
5. A sentença do Juiz Presidente observa estritamente a decisão do Conselho de Sentença e os comandos do art. 492 do CPP, inexistindo contrariedade à decisão dos jurados.
6. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que existam versões conflitantes.
7. O reconhecimento da autoria e materialidade delitivas encontra respaldo em depoimentos colhidos em juízo, reconhecimento da vítima, análise de imagens de câmeras de segurança e apreensão de arma de fogo em poder do réu.
8. O motivo fútil resta configurado pela desproporção entre a conduta do réu e a causa do delito, consistente em banal desavença de trânsito.
9. O recurso que dificultou a defesa da vítima é evidenciado pelo disparo efetuado pelas costas, sem possibilidade de reação.
10. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundada em condenações pretéritas relevantes e relacionadas à natureza do delito, não se aplicando automaticamente a teoria do direito ao esquecimento.
11. A fixação da pena-base no máximo legal é admissível diante da extrema gravidade concreta do fato, do elevado grau de reprovabilidade da conduta e das consequências severas impostas à vítima, desde que devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.